Tribunal: TJDFT
Processo: 0737588-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737588-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. – CELG-D e ENEL BRASIL S.A. (autoras) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação declaratória de ato administrativo c/c pedido de obrigação de fazer (Processo no 0739768-48.2022.8.07.0001) proposto pelas agravantes em desfavor do ESTADO DE GOIÁS, reconheceu a incompetência do Juízo e declinou da competência para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO (ID 140321890, dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 39707990), as agravantes narram que ajuizaram ação em face do Estado de Goiás, objetivando a declaração de nulidade de ato administrativo manifestamente ilegal, bem como a imposição de obrigação de fazer. Indicam que a pretensão encontra fundamento em instrumento contratual celebrado com o ente público, no qual consta expressamente cláusula de eleição de foro, nos termos do artigo 63, do Código de Processo Civil. Defendem que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado e que, a despeito de a Lei de Organização Judiciária estabelecer a competência de vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública, não se trata de competência absoluta, mas relativa. Dizem que o artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, coloca à disposição do autor a escolha pelo foro onde a demanda será ajuizada contra o Estado. Mencionam o teor do verbete sumular no 206, do Superior Tribunal de Justiça, bem como a disciplina prevista no artigo 927, inciso III, da Lei Processual Civil. Argumentam que o afastamento da cláusula de eleição de foro demanda a demonstração de abusividade, inexistente na hipótese. Citam o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.707.526/PA, e conclui no sentido de que os requisitos nele estabelecidos não estão presentes. Registram, ainda, o teor do enunciado sumular no 335, do Supremo Tribunal Federal. Discorrem sobre a ausência de ofensa ao pacto federativo. Aduzem que o Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de o Poder Judiciário de um Estado processar e julgar demandas nas quais outro ente da Federação seja parte. Salientam que a Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não deve prevalecer sobre o artigo 52, do Código de Processo Civil. Tecem considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo, até julgamento final do recurso. No mérito, pedem o provimento da insurgência, com a reforma da decisão combatida. Preparo regular (ID 41024787). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, registro que os IDs citados ao longo da decisão são relativos ao processo originário. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Infere-se da leitura do caderno processual que as empresas rés ajuizaram ação contra o Estado de Goiás, na qual pretendem, basicamente, a declaração de ilegalidade de decisão prolatada no bojo de processo administrativo, bem como a condenação do ente público em obrigação de fazer (ID 140289521). A causa de pedir registra que as partes celebraram Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças da CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. – CELG-D, resultante do leilão de privatização da autora ENEL BRASIL S.A. Em específico, o instrumento contratual indica o Foro de Brasília como o competente para conhecer e julgar demandas decorrentes do contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja (cláusula 8.1 – ID 140289529, pág. 22). De ofício, o d. Juízo da causa, ao concluir pela abusividade da cláusula do foro de eleição, determinou a remessa do processo a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia-GO, nos seguintes termos: Inobstante a indicação da existência de cláusula de eleição de foro em contrato firmado entre as partes, tem-se que figura como parte no polo passivo Estado da Federação, que ostenta norma específica para definição de foro (artigo 52, parágrafo único, do CPC), a ensejar a vedação de eleição de foro entre as partes, ao teor do artigo 62, também do CPC. Nesses termos, confira-se o teor dos dispositivos do Códex Processual: Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. (...) Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. Como se lê, figurando Estado da Federação no polo passivo, há concorrência dos foros de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. No caso, a requerente CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. tem sede em Goiânia-GO e a ENEL BRASIL S. A. sede em Niterói – RJ; o indicado contrato foi celebrado em Goiânia – GO e envolve Compra e Venda de Ações e Outras Avenças da CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e a parte se insurge conta ato administrativo imputado ao Estado de Goiás; o requerido, ESTADO DE GOIÁS, ostenta capital em Goiânia-GO. Isto posto, nenhum, absolutamente nenhum, tem domicílio sujeito ao território da Circunscrição Judiciária de BRASÍLIA/DF. Acerca da antijuridicidade inerente à aleatória escolha do Juízo, assim se posiciona este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: (...) Outrossim, consigno entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça no sentido de que demanda em que se objetiva a anulação ou a declaração de nulidade de atos praticados por outro Ente Federativo deve prevalecer a competência da Vara da Fazenda Pública do respectivo Ente, consoante julgamento assim ementado: (...) Com efeito, tem-se como incabível a intervenção do Poder Judiciário de um estado ou do Distrito Federal para a análise de validade de ato administrativo de outro ente federativo, sob pena de afronta ao Pacto Federativo, consagrado na Carta Magna (art. 18 da CF/88). Ante o exposto, RECONHEÇO incompetência deste Juízo e DECLINO da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), remetam-se os autos. I. Essa decisão deve ser mantida. Isso porque, claramente, a competência para processar e julgar demanda proposta em face do Estado de Goiás é do Juízo Fazendário do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, consoante disciplina prevista no artigo 61, inciso I, da Lei Estadual no 21.268/2022, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Estado de Goiás, conclusão que também decorre do exame do artigo 125, parágrafo primeiro, da Constituição Federal, que diz: Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. § 1o A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Frise-se que o artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não pode ser interpretado de maneira alheia à atribuição de competências previstas na Constituição Federal, tal qual, aliás, está expressamente previsto no artigo 44, da Lei Processual, segundo o qual obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal , a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados. Cabe registrar que a interpretação do mencionado artigo 52 conforme a Constituição Federal é objeto de debate no âmbito da ADI 5492, que tramita no Supremo Tribunal Federal. Em que pese ainda esteja pendente de julgamento, a ADI já recebeu parecer da Procuradoria Geral da República favorável a essa interpretação conforme. Já provocada a dirimir situações semelhantes, esta Corte de Justiça, em copiosos julgados, rechaçou a competência dos Juízos Cíveis do TJDFT para conhecimento e julgamento de demandas ajuizadas contra outros Estados da Federação, por incompetência absoluta e possibilidade de violação ao pacto federativo. Inclusive, em data recente, a eg. Sexta Turma Cível, em exame de casos concretos que envolviam justamente o ajuizamento de demandas contra o Estado de Goiás pelas empresas ora agravantes, concluiu pela incompetência da Justiça local. Confira-se a ementa dos julgados, inclusive de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE GOIÁS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DISTRITO FEDERAL. NULIDADE. OFENSA AO PACTO FEDERATIVO. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ARTIGO 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. Não afronta o princípio da dialeticidade o recurso que impugna os fundamentos da decisão e que apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da sentença combatida. A Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás prevê que compete à Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado for parte. A interpretação conjunta das normas inseridas nos artigos 18 e 125, da Constituição Federal, e da norma de organização judiciária do Estado torna evidente que a competência, no caso, é absoluta, em razão da pessoa, o que não permite alteração pela vontade das partes nos termos dos artigos 62 e 63, do Código de Processo Civil. Estabelecidas essas premissas, o artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, deve ser interpretado conforme a Constituição. Ao afirmar que se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro do domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, na situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, compreende-se que essa faculdade se estende apenas às comarcas situadas no dentro do próprio ente federado, não sendo admitida a escolha de outra unidade federativa, sob pena de ofensa ao pacto federativo. A interpretação do mencionado artigo 52 conforme a Constituição Federal é objeto de debate no âmbito da ADI 5492, que tramita no Supremo Tribunal Federal. Em que pese ainda esteja pendente de julgamento, a ADI, inclusive, já recebeu parecer da Procuradoria Geral da República favorável a essa interpretação conforme. A cláusula que elege foro no Distrito Federal para julgar ações envolvendo o Estado de Goiás é nula, pois ofende o pacto federativo e a legislação que determina a competência da Vara da Fazenda Pública do Estado de Goiás para julgar as causas em que o Estado for parte. (Acórdão 1601107, 07128760820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 24/8/2022 – g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRIVATIZAÇÃO. CELG. ENEL. ESTADO DE GOIÁS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA. OFENSA AO PACTO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA DO AGRAVO INTERNO. 1. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma da decisão combatida. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. No caso, o propósito recursal das agravantes consiste justamente em convencer, ou ao menos tentar, de que cabível e adequada a cláusula de eleição de foro estipulada no contrato celebrado entre as partes. Preliminar rejeitada. 2. O art. 18 da Constituição Federal-CF prevê que "a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição." 3. A autonomia dos entes federativos se divide em poder de autolegislação, auto-organização e autoadministração. Para densificar esses princípios, a CF estabelece: "Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. § 1o A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça." A partir desses dispositivos, extraem-se três conclusões: 1) um Estado não pode interferir na administração, legislação e organização de outro; 2) cabe a cada ente federativo organizar o próprio Poder Judiciário; e, 3) a União não prevalece sobre os Estados. 4. Diante da isonomia decorrente do pacto federativo, a auto-organização do Estado de Goiás impõe-se aos demais entes federados. Dessa forma, em regra, a competência das Varas da Fazenda Pública Estaduais de Goiás deve ser observada nos julgamentos nos quais o Estado de Goiás seja autor ou réu, o que leva à necessária redistribuição dos processos propostos perante o Poder Judiciário de outro ente. Precedentes. 5. A interpretação conforme à Constituição afeta o disposto nos arts. 62 e 63 do Código de Processo Civil - CPC. Em tese, a cláusula de eleição de foro em contratos celebrados com a Administração Pública é possível, desde que o local escolhido seja vinculado ao ente federado contratante e não afaste a competência em razão da pessoa (ente público). 6. No caso, a cláusula de eleição de foro é nula, pois ofende a lei que fixa a competência da Vara da Fazenda Pública do Estado de Goiás. 7. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Homologada a desistência do agravo interno. (Acórdão 1439819, 07113657220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 26/8/2022 – g.n.) De igual modo, colhem-se precedentes das Turmas Cíveis desta Corte, que espelham esse entendimento. Veja-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. RÉU. ESTADO DE GOIÁS. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMARCA DE GOIÂNIA. REMESSA DOS AUTOS. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o DO CPC. APLICAÇÃO. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a decisão agravada deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedente deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 2. O art. 4o da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/208) estabelece: "Art. 4o O Tribunal de Justiça, com sede na Capital Federal, compõe-se de 48 (quarenta e oito) desembargadores e exerce sua jurisdição no Distrito Federal e nos Territórios. 3. A presença do estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência da respectiva Lei de Organização Judiciária (Lei no 9.129/81), uma vez que se trata de competência absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais. 4. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no Código de Processo Civil, uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da Lei Complementar no 35/79. 5. Como a demanda objetiva a declaração de nulidade de ato administrativo, com pedido de condenação ao cumprimento de obrigações que seriam advindas do contrato de compra e venda de ações da CELG, após leilão de privatização da empresa goiana de distribuição de energia elétrica, não há legitimidade para a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte derivado decorrente. 6. A competência da 9a Vara Cível de Brasília não abrange as atribuições conferidas por Lei à Justiça Estadual de Goiás, não tendo nenhuma razão jurídica para as partes agravantes, que têm sede em Goiás e em Niterói, RJ, com advogados de Goiás, elegerem o foro Distrito Federal para processarem o Estado de Goiás, que não participou dessa eleição, nem poderia. 7. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do Código de Processo Civil deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. A excepcionalidade do parágrafo único depende de convênio entre os entes federativos, inexistente, o caso, nos termos do § 4o do art. 75 do mesmo Código, que não contempla o foro de eleição. 8. O reconhecimento de que o agravo interno é manifestamente improcedente atrai a aplicação da multa de 1% a 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o do CPC. 9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1432354, 07067859620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2022, publicado no PJe: 6/7/2022 – g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES E OUTRAS AVENÇAS. ESTADO DE GOIÁS. POLO PASSIVO DO FEITO DE ORIGEM. ELEIÇÃO DE FORO CONTRATUAL. FORO DE BRASÍLIA-DF. INVIABILIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA CONSTATADA. ART. 61, I, DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS (LEI N. 21.268/2022). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Celg Distribuição S.A. e pela Enel Brasil S.A. contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Estado de Goiás (processo n. 0712130-40.2022.8.07.0001), declinou da competência para análise e julgamento do feito em favor de uma das Varas Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar a competência para análise e julgamento de ação judicial movida pelas ora agravantes contra o Estado de Goiás, por meio da qual discutem os termos de "Contrato de Compra e Venda de Ações e outras avenças". Na cláusula oitava do aludido negócio jurídico, os contratantes elegeram o foro da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF para análise e julgamento de eventuais demandas vinculadas ao contrato. 3. A presença do Estado de Goiás no polo passivo do feito de origem atrai a incidência do art. 61, I, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (n. 21.268/2022), que estabelece ser de competência da Vara da Fazenda Pública Estadual o processo e julgamento das causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias. Salienta-se, norma que estabelece competência em razão da pessoa, que é, por essência, de natureza absoluta e, nessa medida, inderrogável por convenção das partes, nos termos do art. 62 do CPC. 4. É certo que o art. 52, parágrafo único, do CPC, estabelece que, se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. 5. Porém, é firme a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de que o referido do art. 61, I, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (n. 21.268/2022), é lei especial em relação à regra prevista no art. 52, parágrafo único, do CPC, "uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da LC no 35/79", de modo que, em "exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do CPC deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação" (Acórdão 1354217, 07009733220208070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Precedentes deste e. Tribunal. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1601649, 07132372520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 2/9/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ESTADO DE GOIÁS. POLO PASSIVO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PACTO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. O art. 125, § 1o, da Constituição Federal estabelece que a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. O art. 30, I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás - Lei n.o 9.129/1981 - estabelece ser de competência da Vara da Fazenda Pública Estadual o processo e o julgamento das causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, bem como as causas conexas ou acessórias a essas. Tal competência, estabelecida em razão da pessoa, é absoluta e, portanto, inderrogável por convenção das partes. Em virtude da isonomia decorrente do pacto federativo (art. 18 da CF), a auto-organização do Estado de Goiás deve ser respeitada por todos os entes, de modo a ser observada a competência das Varas de Fazenda Pública daquele Estado nos julgamentos em que esta unidade da Federação seja autora ou ré. (Acórdão 1437658, 07124560320228070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022) De tal maneira, à míngua da probabilidade do direito invocado pelas empresas agravantes, importa que seja mantida a decisão hostilizada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator